Tribunal: TJES
Processo: 5001139-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001139-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos por débitos indevidos suportados por conta da qual não lhe pertence.

Em sede de sentença:
RECONHECEU a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda, e JULGOU EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995 e artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2644122) almejando que seja reformada a sentença, julgando procedente os pedidos.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente alega ter sofrido prejuízo ante a verificação de débitos advindos de conta que não é de sua titularidade , requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada procedente.

Como bem demonstrado na sentença, fora manifestada a complexidade da causa, sendo necessária a realização de perícia técnica, não restando meios que se pudesse dar ensejo à procedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada, na qual ficará suspensa a exigibilidade dos encargos de sucumbência em vista da justiça gratuita concedida, conforme art. 98,
§3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.